Tribunal: TJDFT
Processo: 0718739-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Embargos de declaração. Direito do consumidor e econômico. Ação de repetição de valores. Contratos de consórcio. Desistência. Pretensão de devolução das parcelas pagas. Consórcios imobiliário e de automóvel. Adesão. Desistência antes da contemplação da consorciada e encerramento das atividades do grupo. Parcelas adimplidas. Devolução das prestações pagas. Restituição por contemplação ou ao final das atividades. Condição legítima. Entendimento emanado da corte superior de justiça. Cláusula penal. Inexistência de dano ou prejuízo ao grupo. Incidência. Iniquidade. Taxa de administração. Remuneração devida. Percentual contratado superior a 10%. Abusividade. Inexistência. Autonomia contratual. Preservação (stj, súmula 538). Cobrança proporcional ao tempo de permanência no grupo. Cabimento. Atualização monetária das parcelas a serem repetidas. Necessidade. Juros de mora. Termo inicial. Esgotamento do prazo assegurado para devolução voluntária. Honorários advocatícios de sucumbência. Pedidos. Procedência parcial. Decaimento mínimo da parte autora. Rateio. Descabimento. Cominação à parte ré. Necessidade (cpc, art. 86, parágrafo único). Preliminar. Relação de consumo. Incompetência territorial. Ação ajuizada fora do local do domicílio da autora. Sede da ré. Opção consoante as salvaguardas asseguradas ao consumidor. Incompetência refutada. Ausência de interesse de agir. Aferição in status assertionis. Defesa indireta desprovida de sustentação. Rejeição. Apelo da autora conhecido e provido. Apelo da ré conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Acórdão. Omissões, Contradições e erro material. Inexistência. Rediscussão da causa. Via inadequada. Rejeição.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ré em face do acórdão que, por unanimidade, dera provimento parcial ao apelo por ela interposto para condicionar a restituição dos valores, em caso de não contemplação, ao prazo de até 60 (sessenta) dias do encerramento do grupo, com a incidência dos juros de mora a partir de então, provendo, outrossim, o recurso da autora para imputar as verbas sucumbenciais à acionada, com exclusividade.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto dos embargos de declaração cingem-se à aferição da subsistência dos vícios imputados pela embargante – omissões, erros materiais e contradições – ao acórdão, quanto à resolução que empreendera à matéria devolvida a reexame.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
4. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
5. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.
6. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
IV. Dispositivo
7. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.